Tribunal: TJBA
Processo: 8064779-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064779-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STELITO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Stelito Souza Santos contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais em ação indenizatória, condenando a Ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação, fixando ainda indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) declarar expressamente a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) majorar o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de relação jurídica é reconhecida quando comprovado que o autor não anuiu com a associação, ilegítimos os descontos em seu benefício previdenciário.

A cobrança indevida realizada sem má-fé, conforme interpretação plausível da associação, afasta a aplicação da repetição do indébito em dobro, limitando a devolução à forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil e da Súmula 159 do STJ.

A majoração da indenização por danos morais não se justifica quando o valor fixado se mostra adequado ao grau de ofensa e proporcional ao dano sofrido, conforme o art. 944 do Código Civil e entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de relação jurídica entre as partes é reconhecida diante da ausência de autorização para descontos no benefício previdenciário do autor.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor.

A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 é proporcional e adequada ao caso concreto.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 940 e 944; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2012 (Tema 622); STJ, Súmula 159; TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1679766/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8064779-67.2024.8.05.0001
, apelante STELITO SOUZA SANTOS e apelada UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.